Tribunal: TJBA
Processo: 8027512-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027512-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAILTON ALVES ATAIDES e outros Advogado(s): PAULO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA, SINARA DOS REIS MONTEIRO IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CORRENTINA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS CONCEDIDOS A CORRÉU. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL CONFIGURADA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa requer a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu Diego Pereira Neiva, sustentando a existência de idêntica situação fático-processual e a suficiência de medidas cautelares alternativas. O magistrado de primeiro grau negou o pleito de extensão sob o argumento de protagonismo do paciente na mercancia delitiva. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há identidade de situações objetivas entre o paciente e o corréu para fins de aplicação do artigo 580 do CPP; e (ii) se a prisão preventiva é medida proporcional diante da primariedade do agente e das circunstâncias da apreensão. III. Razões de decidir 3. O artigo 580 do CPP estabelece que a decisão benéfica fundada em motivos não exclusivamente pessoais aproveita aos corréus. No caso, a soltura do corréu Diego fundou-se na primariedade e ausência de histórico criminal, condições que o paciente Railton compartilha integralmente. 4. Os elementos citados nos informes judiciais — posse de entorpecentes e dinheiro — são ínsitos à conduta típica do tráfico e não demonstram, por si sós, periculosidade social extraordinária ou dedicação habitual ao crime. 5. Em observância aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, a custódia cautelar de réu primário por quantidade não exorbitante de droga deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas quando estas se revelarem eficazes para o resguardo da ordem pública . IV. Dispositivo e tese 6. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319, I e IV, do CPP. Tese de julgamento: "1. A extensão de efeitos benéficos entre corréus, nos termos do artigo 580 do CPP, é impositiva quando fundamentada em condições objetivas de primariedade e bons antecedentes compartilhadas pelos agentes." "2. Elementos típicos do tráfico de drogas não autorizam, isoladamente, a manutenção da prisão preventiva de réu primário quando ausente prova de periculosidade concreta ou habitualidade delitiva." Referências: Código de Processo Penal, art. 580 e art. 319; TJBA, HC 8008798-27.2022.8.05.0000 ; STJ, AgRg no HC 759.627/MG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8027512-93.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente RAILTON ALVES ATAIDES e como Autoridade Coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA – BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A ORDEM, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR